Tribunal: TJSP
Processo: 1142872-12.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Extinção sem julgamento do mérito – Prevenção ao uso abusivo do Poder Judiciário – Comunicado CG n. 02/2017 – Numopede – Determinação de regularização da representação processual – Parte autora analfabeta – Necessidade de apresentação de nova procuração por instrumento público ou, alternativamente, comparecimento em Cartório – Não atendimento – Manutenção da sentença –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Extinção sem julgamento do mérito – Prevenção ao uso abusivo do Poder Judiciário – Comunicado CG n. 02/2017 – Numopede – Determinação de regularização da representação processual – Parte autora analfabeta – Necessidade de apresentação de nova procuração por instrumento público ou, alternativamente, comparecimento em Cartório – Não atendimento – Manutenção da sentença – Recurso não provido.